Tribunal: TJMT
Processo: 1023328-64.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023328-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CAROLINA FONSECA GUIZONI ARZILLO - CPF: 330.224.668-46 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) –TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
QUANTUM
MANTIDO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023328-64.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
B
ANCO BRADESCO S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por ambas as partes, mantendo na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no acórdão sob os seguintes argumentos: a) “
inexiste dúvida sobre o fato de que os processos objeto do pedido de arbitramento de honorários são oriundos do contrato celebrado entre as partes. Logo, se oriundos do contrato, o foro pactuado deve ser respeitado
” (sic); b) “
esta C. Câmara se omitiu sobre as características do Embargado, as quais evidenciam a inexistência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo escritório, caso fossem respeitados os termos do contrato
” (sic); c) “
constata-se que, ao rejeitar os argumentos articulados pelo Embargante para a anulação da r. sentença, esta C. Câmara o fez com base em conceitos jurídicos indeterminados e sem adentrar ao quanto exposto pelo Bradesco. Nenhuma linha sobre o quanto especificamente trazido pelo Embargante nos tópicos de nulidade foi efetivamente abordado pelo acórdão, o que configura omissão e vício de fundamentação, nos exatos termos dos artigos 489, §1º, II, e 1.022, II
” (sic); d) “
não foram analisados os trabalhos desenvolvidos pelo Embargado nos autos dos processos nºs 0012217-09.1999.8.11.0041 e 0719779-97.2013.8.11.0010. E mais: o montante atinente aos honorários foi arbitrado de maneira global, sem que houvesse a especificação/individualização de cada processo, o que denota a afronta aos termos do artigo 85, §2º, do CPC
” (sic); e) “
ao afastar a preliminar de ausência de interesse processual, esta C. Câmara afirmou, de maneira sucinta, que não assistia razão ao ora Embargante. Com a devida vênia, o que a leitura do acórdão denota é que a referida preliminar não foi devidamente analisada
” (sic); f) “
omissão quanto à análise dos instrumentos particulares de confissão de dívida ensejou o equivocado afastamento das previsões contratuais
” (sic); g) “
não houve análise dos parâmetros indicados pelo Embargante no bojo do recurso de apelação para o arbitramento dos honorários
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria (id. 207470177).

O embargado apresentou contrarrazões no Id. 204554287.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 205673664, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) –TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pelo recorrente, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Não há razões para o acolhimento da tese de incompetência relativa do juízo diante da existência da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Osasco/SP, porquanto não há pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato, ao passo que a parte autora pretende justamente o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, o local do domicílio do profissional (escritório de advocacia).

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado pelo banco embargante, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação aos vícios alegados, vejamos:

“(...) Como exposto, a instituição financeira sustenta a
nulidade da sentença por ofensa aos arts. 489, § 1º, II, III, IV e VI e 1.022 do CPC/2015.

É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos
arts. 489, § 1º, II, III, IV e VI e 1.022 do CPC/2015
e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

In casu, a Magistrada sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

Ademais, verifica-se da sentença quais foram os critérios adotados pela Juíza na fixação do valor dos honorários advocatícios que incluíram a avaliação do esforço despendido pelo advogado, a complexidade do caso em tela, a dedicação demonstrada aos interesses do cliente, o tempo investido na causa, e a observância do limite máximo estabelecido contratualmente para os honorários.

Desse modo, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, de modo que
rejeito
a prejudicial.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento da
tese de incompetência relativa do juízo diante da existência da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Osasco/SP
, porquanto não há pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato, ao passo que a parte autora pretende justamente o arbitramento de honorários diante da rescisão antecipada, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, o local do domicílio do profissional (escritório de advocacia).

Adicionalmente, considerando a implementação do processo eletrônico, não se verifica prejuízo para a instituição financeira, que possui plenas condições de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa na Comarca de Cuiabá/MT. Essa capacidade é especialmente relevante em contratos de adesão, nos quais o porte e a extensão operacional do banco reafirmam sua habilidade para lidar com demandas em variadas jurisdições, sem que isso implique em desvantagem processual.

(...)

Afasta-se, igualmente, a alegação de ausência de interesse processual, uma vez que o pedido de arbitramento de honorários é alicerçado na suposta ausência de estipulação de pagamento em caso de rescisão antecipada do contrato de honorários entabulados entre as partes.

Com efeito, existe interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível o arbitramento de honorários.

Considerando os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência sobre a matéria, na hipótese de rescisão antecipada de um contrato de prestação de serviços jurídicos, cuja remuneração esteja condicionada ao sucesso, é direito dos advogados destituídos promover ação de arbitramento de honorários contra o ex-cliente.

Portanto, não merece prosperar a preliminar em voga (...)
”.

Ademais, consta no acórdão embargado que “
embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 194726336 - Pág. 2), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença
” (sic).

Não obstante, conforme bem fundamentado no v. acórdão, o valor de R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais) arbitrado, a título de honorários advocatícios, se deu em razão das naturezas das demandas objeto da presente ação (execução hipotecária e busca e apreensão), o tempo despendido pelo advogado no seu mister nas referidas ações (entre 7 e 17 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, os locais da prestação dos serviços (Cuiabá e Boa Vista/RR) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer omissão neste ponto.

Assim,

o fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024